Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Maus antecedentes. Reincidência. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítima a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se adequada a valoração desfavorável dos antecedentes e a reincidência.
III. Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese, para capturar o réu – após ele ser flagrado arremessando sacola com porção de droga, correu para o interior de casa, desobedecendo ordem de parada dos policiais -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. As provas produzidas em juízo, em especial os depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, a apreensão da droga e o laudo pericial que confirmou a substância entorpecente apreendida com o apelante, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
5. Havendo múltiplas condenações do réu com trânsito em julgado, é possível utilizar uma delas para valoração negativa dos antecedentes e as outras para caracterizar reincidência, não havendo bis in idem, por se basearem em registros distintos.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024. TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23; Acórdão 1993557, 0718156-20.2023.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29.4.25, publicado no DJe: 12.5.25; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.